Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. Ação Aviada por Ex-cônjuge de Sócia da Sociedade Empresarial. Pretensão de Realização da Meação Assegurada ao Ex-esposo ao ser Colocado Termo à Relação Conjugal. Divisão da Participação Societária. Dissolução Parcial da Pessoa Jurídica da qual é Sócia a Ex-consorte. Ilegitimidade Ativa do Ex-marido. Pedido. Modulação. Alcance Adstrito à Realização dos Haveres e Rateio de Lucros até a Ultimação da Partilha. Ex-cônjuges. Subsociedade Germinada do Direito à Meação. Direito à Participação nos Lucros Enquanto Não Liquidada a Participação Societária (CC, ART. 1.027). Direito A Exigir A Apuração De Haveres (CPC. ARTS. 599, III, e 600, p. único). Endereçamento da Pretensão Diretamente à Sociedade. Impossibilidade. Ação Consignatória. Objeto Volvido à Realização dos Haveres e Créditos Reservados ao Ex-marido da Sócia. Conflito de Competência. Reconhecimento de Competência do Juízo Especializado para Processamento da Ação de Consignação em Pagamento. Ações de Dissolução Parcial de Sociedade e Consignatória. Conexões. Movimentação do Ofertado. Pedido Formulado na Ação Dissolutória. Exame. Inviabilidade. Agravo Conhecido e Desprovido. Acórdão. Omissão e Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto pelo embargante em face da decisão que, no curso da ação de dissolução parcial de sociedade que aviara como ex-cônjuge de sócia da empresa, extinguira o processo, sem resolução de mérito, em relação aos pedidos de resolução social e alteração do contrato social, com fundamento nos artigos 485, I e VI, e 330, II, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem acórdão que desprovera o agravo de instrumento interposto por ex-cônjuge de sócia da empresa cuja dissolução parcial faz o objeto da ação principal, apurando-se se o provimento colegiado ressoa passível de integração, mediante agregação de efeitos infringentes aos aclaratórios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.